Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001574-05.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: RAFAEL SANTOS MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora, ora apelante, por não impulsionar o feito no prazo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, ocorreu de forma válida, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir 3. O juízo a quo determinou a intimação da parte autora apenas via publicação no DJe, endereçada exclusivamente ao patrono, deixando de observar a exigência legal da intimação pessoal do autor. 4. O art. 485, §1º, do CPC, determina expressamente que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente para impulsionar o feito. 5. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa e vício procedimental, pois impede o titular do direito de ter ciência direta da iminente extinção de seu processo. 6. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a extinção sem a devida intimação pessoal é nula de pleno direito. 7. Diante do vício identificado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, com observância das garantias processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, sob pena de nulidade, a prévia intimação pessoal do autor, conforme previsto no §1º do mesmo artigo. 2. A inobservância dessa formalidade essencial configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença terminativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 8004725-64.2019.8.05.0146, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 07/12/2021; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0000323-91.1993.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 10/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001574-05.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RAFAEL SANTOS MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora